Tribunal: TJDFT
Processo: 0712363-29.2021.8.07.0015
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. MORADOR PIONEIRO DA VILA PLANALTO. GRUPO EXECUTIVO DE ASSENTAMENTO E PRESERVAÇÃO DA VILA PLANALTO – GEAP. DECRETO No 11.080/1988. LEI No 271/1992. LEI No 5.135/2013. DECRETO No 38.846/2018. TERMO DE OCUPAÇÃO PROVISÓRIA. CONCESSÃO DO DIREITO DE DOAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO LOCALIZADO NA VILA PLANALTO. HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. SÚMULA 421 DO STJ SUPERADA EM RAZÃO DO TEMA 1.002 DO STF. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Tratam-se de apelações interposta em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar ao DISTRITO FEDERAL e à CODHAB/DF que regularizem imóvel localizado na Vila Planalto em favor dos autores.
2. O Decreto 11.080, de 21 de abril de 1988 definiu os critérios para assentamento na Vila Planalto, impondo como requisito a comprovação pelo beneficiário de ali ter fixado seu domicílio há mais de cinco anos anteriores à sua edição, estar inscrito no levantamento sócio-econômico realizado em 1986/87, na Vila Planalto, pela Sociedade de Habitações de Interesse Social Ltda. — SHIS, e a comprovação de não ter sido o cessionário proprietário ou promitente comprado de unidade residencial no Distrito Federal.
2.1. Cumprindo todos os requisitos, o imóvel objeto da lide foi efetivamente distribuído no ano de 1991 à família dos requerentes, por meio do programa habitacional instituído pela já extinto Grupo Executivo para Assentamento e Preservação da Vila Planalto (GEAP). Em 1993 os órgãos de fiscalização da GEAP constataram que somente a genitora dos requerentes e eles estariam residindo no imóvel em questão, enquanto o genitor teria abandonado a família e o imóvel mudando-se para outro Estado. A genitora dos requerentes permaneceu no imóvel até o seu falecimento, e após o seu falecimento os requerentes continuaram residindo no imóvel.
3. Em 12/6/2013, foi publicada a Lei Distrital no 5.135 permitindo a alienação de imóveis na Vila Planalto, mediante doação. A Lei no 5.135/2013 foi regulamentada pelo Decreto no 38.846/2018, que, além de atribuir a competência para os procedimentos de habilitação à CODHAB, definiu os critérios de ocupante originário e sucessor. Preliminar de ilegitimidade ativa afastada.
4. No mérito, mediante avaliação dos critérios estabelecidos no Decreto no 11.080/1988 para fixação das famílias cadastradas como moradores pioneiros da Vila Planalto, as normas posteriores sobre a matéria possibilitaram a concessão do direito de doação de imóvel público localizado na Vila Planalto, em razão da condição de moradores pioneiros, não podendo a Administração Pública deixar de observar as determinações legais, já que se submete aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, dentre outros.
4.1. Negar a regularização de imóvel aos autores, após longos anos desde a entrega do imóvel a eles e à sua falecida mãe, e na qual mantiveram residência, depois de atendidos todos os requisitos legais, viola os princípios da legalidade, razoabilidade e desmerece, ainda, o direito social à moradia que é finalidade de existir da Companhia De Desenvolvimento Habitacional Do Distrito Federal – CODHAB.
5. A tese jurídica firmada pelo STF no Tema 1.002, por sua natureza, deve ser aplicada a todos os processos, pendentes e futuros, que versem sobre a mesma temática. Logo, inquestionavelmente, superada está a orientação antes consagrada pelo STJ na Súmula 421.
6. Recursos conhecidos e não providos.